Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Vera Lúcia Camargo Pupin e outros
,

em face de
acordão extraído do julgamento do agravo interno que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por intempestivo.

Os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, em relação ao
dies a quo
para a arguição da impenhorabilidade, além do fato de ser considerada de ordem pública, passível de ser arguida em qualquer tempo, não ocorrendo o fenômeno da preclusão.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a consequente condenação dos embargantes em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (ID. 67025465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que os embargantes defendem a existência de omissão no acórdão em relação ao
dies a quo
para a arguição da impenhorabilidade, além do fato de ser considerada de ordem pública, passível de ser arguida em qualquer tempo, não ocorrendo o fenômeno da preclusão.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] Os agravantes sustentam que a tese de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo. Além disso, alegam que não cabia recurso do despacho que apenas determinou a penhora, razão pela qual provocou o debate sobre o tema primeiramente em primeiro grau, para então ter subsídios para se insurgir através de recurso de agravo de instrumento. Asseveram que não se tratou de pedido de reconsideração, e que não havia como recorrer do simples despacho que ordenou a penhora dos numerários depositados em plano de previdência privada.

Apesar dos judiciosos argumentos dispendidos pelos recorrentes, tem-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância aos precedentes desta Egrégia Corte, e, portanto, deve permanecer incólume.

Isso porque, o início do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento dá-se a partir da data em que a parte tem ciência do ato lesivo, o que, in casu, operou-se com a ordem de penhora dos proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin.

Em caso análogo, já decidiu o TJRS, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS ARGUIDA PELA PARTE AGRAVANTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70083463406 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

Dessa forma, tal como consignado na decisão agravada, “o recorrente deixou transcorrer in albis o interregno recursal para o manejo de recurso próprio contra a decisão que efetivamente deferiu a constrição dos valores depositados no fundo de previdência privada, aguardando-se novel manifestação do juízo a quo acerca da impugnação/reconsideração, o qual, segundo jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, não suspende ou interrompe o prazo recursal.” (ID. 54786959).

Ad argumentadum tantum, cumpre mencionar que, apesar da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833 do CPC ser matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser analisada de ofício, não restou demonstrada, na hipótese em comento, a necessidade dos créditos penhorados para a sua subsistência e de sua família, não cabendo, para fins de levantamento da aludida constrição, a alegação genérica de impenhorabilidade.”
(ID. 63076491).

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelos embargantes não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão dos recorrentes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Por fim, no que atine ao pedido de condenação dos embargantes com base
no §2º do art. 1.026, do CPC,
tenho que não merece acolhimento, visto que, dos elementos probatórios, não se vislumbra a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça, tampouco a ocorrência de embargos protelatórios, ainda que estes sejam rejeitados.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020